Tribunal: STF
Processo: AO 2432
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se o presente feito de recurso extraordinário com agravo em mandado de segurança impetrado pela União contra ato do Presidente do TRT-14ª Região, em sua atuação administrativa no processamento do precatório 222/2010. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, à época, pela reautuação e redistribuição dos autos ao Ministro Celso de Mello; e, sucessivamente, pela baixa do processo e remessa dos autos ao TRT-14ª Região, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO STF. BAIXA DO PROCESSO. 
    1. Preliminar. Trata-se a presente ação de recurso extraordinário em mandado de segurança que teve o seu seguimento denegado por decisão monocrática transitada em julgado. Assim, não se tratando de ação originária, a presente demanda deve ser redistribuída ao seu relator original.
    2. O mandado de segurança é ação constitucional autônoma, que não se confunde com recursos. Assim, eventual declinação de competência da ação originária – agravo de petição em execução trabalhista – em nada interfere no regular processamento do mandamus.
    3. Decisão monocrática denegatória de seguimento do apelo extremo em mandado de segurança transitada em julgado. Ausência de providências a ser adotadas pelo STF. - Parecer pela reautuação e redistribuição dos autos ao Ministro Celso de Mello; e, sucessivamente, pela baixa do processo e remessa dos autos ao TRT-14ª Região.” (eDoc 7) 
    Nos termos da certidão constante do eDOC 4, o processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção à AO 2417. 
    Considerando que remanescem dúvidas sobre a existência de conexão ou continência em relação às ações vinculadas, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte para que delibere acerca de eventual redistribuição do feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator